Tribunal: STF
Processo: ARE 1252638
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa tem o seguinte teor: 
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SUICÍDIO DE PACIENTE EM HOSPITAL PRIVADO. QUADRO DEPRESSIVO APRESENTADO APÓS O DIAGNÓSTICO DE POSSÍVEL CÂNCER PULMONAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECÍPROCA.
    AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INSUBSISTÊNCIA. QUALIDADE DA AUTORA DE COMPANHEIRA DO DE CUJUS SUFICIENTEMENTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 401 DO CPC/1973 AO CASO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO QUE NÃO SERVE AO DESIDERATO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO QUE, ADEMAIS, É VEDADO PELO ART. 88 DO CDC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU, QUE PÔDE EXPLORAR SUA LINHA DE DEFESA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA.
    MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR. INFRINGÊNCIA AOS DEVERES DE GUARDA E VIGILÂNCIA. HOSPITAL QUE DETINHA CIÊNCIA ACERCA DOS IDEAIS SUICIDAS DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE CAUTELAS DESTINADAS A EVITAR QUE O PACIENTE OBTIVESSE SUCESSO EM SEU INTENTO. DESCABIDA TENTATIVA DE IMPUTAÇÃO DOS FATOS AO MÉDICO RESPONSÁVEL E À FAMÍLIA DO DE CUJUS. VIGILÂNCIA DO PACIENTE QUE ERA INCUMBÊNCIA DO PRÓPRIO HOSPITAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. 
    PENSIONAMENTO MENSAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA POR PARTE DA COMPANHEIRA DO FALECIDO. FATO PRESUMIDO.VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DA VERBA AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º., IV, DA CARTA MAGNA. TERMO INICIAL DE PAGAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À DATA DO ÓBITO. TERMO FINAL. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO E DA EXPECTATIVA DEVIDA DIVULGADA PELO IBGE. FALECIDO QUE CONTAVA COM ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 70 ANOS DE IDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE FLUIR A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA, COM JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DOSTJ).
    DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA RECÍPROCA A RESPEITO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) FIXADO NA ORIGEM QUE NÃO SE PRESTA A GARANTIR UMA EFETIVA E JUSTA REPARAÇÃO. MAJORAÇÃO PARA R$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUTORA QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO, FACE AOS CRITÉRIOS DELINEADOS PELO ART. 20, §3º, DO CPC/1973. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Inicialmente, a parte recorrente requer o benefício da justiça gratuita. Quanto ao mérito, alega violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LXXIV; 7º, IV; e 93, IX, todos da CF.
    De início, defiro o pedido de justiça gratuita. Quanto ao mais, o recurso extraordinário não merece provimento.
    O Supremo Tribunal Federal (STF), por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660).
    Quanto à possibilidade de vinculação do salário mínimo para pensões de caráter alimentar, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou sua jurisprudência. Veja-se a ementa do ARE 842.157 RG, julgado sob a relatoria do Ministro Dias Tofolli:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”
    Naquela assentada, restou consignado que “a vedação da vinculação ao salário mínimo insculpida no art. 7º, inciso IV da Constituição visa impossibilitar a utilização do mencionado parâmetro como fator de indexação para as obrigações não dotadas de caráter alimentar”.
    Cabe ressaltar que o mencionado precedente (RE 842.157- RG, Rel. Min. Dias Toffoli) foi proferido em ação de alimentos. No entanto, o entendimento ali sedimentado aplica-se também aos casos de pensão decorrente de ato ilícito, em razão da natureza alimentar dos valores arbitrados. Precedentes: ARE 876.571-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 793.068-AgR, de minha relatoria.
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se.
          Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator